Tribunal: STF
Processo: ARE 1495697
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela ausência de repercussão geral da matéria (doc. 11).  



    O agravante alega que:  



    “O arrazoado recursal esclarece, estreme de dúvidas, a dispensabilidade de qualquer avaliação sobre fatos ou provas, já que se limita a denunciar e combater a inconstitucionalidade do acórdão vergastado, por afronta direta às regras já relacionadas da Carta de 1988, na medida em que deferiu à parte recorrida o direito a férias proporcionais (com 1/3), quando o próprio art. 7º, XVII, reportado pelo art. 39, § 3º, cuida exclusivamente do direito a férias anuais (integrais, e não fracionadas)” (doc. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Ademais, o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido à título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.  



    Brasília-DF, 3 de junho de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator